Tribunal: TJDFT
Processo: 0009622-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA CONTRA AGENTES DA POLÍCIA CIVIL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. AGRESSÕES REPORTADAS NÃO COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 339, caput, do CP, na nova redação dada pela Lei n. 14.110, de 18/12/2020, comete crime de denunciação caluniosa aquele que der “causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente”.
2. Considerando que as agressões reportadas pelo acusado em audiência de custódia deram ensejo à instauração de inquérito policial pela Corregedoria Geral da Polícia Civil, visando apurar a conduta dos agentes responsáveis pelo interrogatório na delegacia, e tendo o denunciado ratificado essas declarações durante o procedimento administrativo que, ao final, foi arquivado por absoluta falta de provas, o dolo específico resta demonstrado.
3. Recurso conhecido e desprovido.